Tribunal: TJMT
Processo: 0002945-12.2016.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002945-12.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANALIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 667.056.221-72 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL No 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL No 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, e se esta foi devidamente recomposta pela legislação estadual subsequente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, baseado nas fichas financeiras da autora e nos critérios estabelecidos pela Lei 8.880/94, não identificou diferenças salariais devidas a partir de setembro de 1994.

4. A Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

5. A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo por "liquidação zero".

Tese de julgamento:

"1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal no 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual no 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN (Repercussão Geral); Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; TJ-MT, Apelação Cível 0003083-76.2016.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 0014452-72.2013.8.11.0003; TJ-MT, Apelação Cível 0008468-39.2015.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Anália Rodrigues da Silva
, em face do
Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 187138154), que declarou a extinção do processo com fundamento em "
liquidação zero
", negando, portanto, o pleito da apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV), conforme a Lei Federal no 8.880/1994.

A apelante argumenta que houve erro na conversão dos seus proventos durante o processo de estabilização econômica, culminando em perda remuneratória. A sentença de primeira instância, ao reconhecer "
liquidação zero
", desconsiderou essa defasagem, motivo pelo qual a apelante busca a devida correção no âmbito recursal.

Alega que a conversão de seus proventos com base na URV não foi realizada de maneira correta e que o Estado de Mato Grosso teria violado o disposto no art. 25, §1o, I e II, da Lei Federal no 8.880/1994, que determina que a conversão para Cruzeiros Reais deve ser realizada na data do crédito dos recursos ou da disponibilidade destes em favor do servidor.

Aponta incoerências no laudo pericial apresentado durante o processo, afirmando que o perito desconsiderou a totalidade dos proventos recebidos, limitando-se aos vencimentos base. Ressalva que essa restrição resultou em um cálculo incorreto da média aritmética e prejudicou a apuração correta da defasagem salarial.

Refuta o entendimento do Juízo de Primeiro Grau de que a Lei Estadual no 6.528/1994 teria recomposto os salários dos servidores. Ela sustenta que o reajuste salarial posterior, promovido por essa lei, não pode ser considerado uma compensação pelas perdas ocorridas na conversão da moeda, pois a recomposição de perdas com URV deve ser feita de forma específica e expressa, o que não foi previsto.

Cita o Recurso Extraordinário no 561.836-RN, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi decidido que reestruturações salariais ou reajustes posteriores não podem compensar as perdas decorrentes da errônea conversão dos vencimentos para URV. O precedente reforça a tese de que a sentença de "liquidação zero" é equivocada.

Diante dos argumentos apresentados, a apelante pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença de primeira instância, reconhecendo seu direito à recomposição das perdas salariais em decorrência da incorreta conversão de seus vencimentos pela URV, e, consequentemente, o prosseguimento do feito com a apuração exata da defasagem.

Contrarrazões constam em id. 187138158.

Sem manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Anália Rodrigues da Silva
, em face do
Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 187138154), que declarou a extinção do processo com fundamento em "
liquidação zero
", negando, portanto, o pleito da apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV), conforme a Lei Federal no 8.880/1994.

De acordo com os autos,
Joanita Gonçalina de Barros Oliveira
, servidora pública da Secretaria Estadual de Educação-SEDUC (APOIO ADM. EDUC. PROFISSIONALIZADO) ajuizou a ação em face do
Estado de Mato Grosso
, requerendo a declaração de obrigação do Estado de incorporar nos seus subsídios e demais vantagens, o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrentes da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV.

O pedido foi julgado extinto frente ao reconhecimento da “liquidação zero”, nos termos constantes no Laudo Pericial acostado ao feito.

Dessa sentença recorre a servidora, afirmando que a referida legislação não recompôs as perdas nos termos da Lei n. 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências) e que a
Lei Estadual no 6.528/1994 não recompôs as perdas decorrentes da URV
.

O Laudo Pericial especificou, senão vejamos:

“Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da autora, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês
.

3. CONCLUSÕES Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: gratificação regime especial, gratificação magistério, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 83,96;

b) Em julho a parte recebeu R$ 80,99, portanto, abaixo do devido; c) A partir de setembro/94, a remuneração recebida passou a ser acima do valor devido, portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora”.
(id. 187137184)

É cediço que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:

a) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no
8.880
, de 27 de maio de 1994;

b) apurar o percentual, acaso existente;

c) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-
482
URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;

d) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e

e) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares no 91, de 17 de setembro de 2001, no 104, de 22 de janeiro de 2002, e no 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem
. A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, que estabelece:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei no 8.880/94.

Nesse sentido, o cálculo juntado aos autos pelo senhor perito aponta que “
os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da autora, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês”
. (id. 187137184)

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante de 18%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

Apesar de a parte apelante afirmar que referida legislação não houve incorporação de índices à título de URV, é notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual no 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante superior a 11,98%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

Inclusive, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Estado superou o percentual identificado pelo perito.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Importante registrar, que as Mensagens no 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual no 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

“Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores”
.

Ao verificar o Projeto da Lei no 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem no 48/1994, foi identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, enfrentou a matéria editando a Súmula 10,
in verbis
:

“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.
(destaquei).

Ademais, se em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na
Lei
8.880
/94
, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina "
liquidação zero
", devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido trago decisão proferidas por este eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJ-MT 00030837620168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR - I N V I A B I L I D A D E - A N Á L I S E P O N T U A L D A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR - DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de liquidação zero em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. À míngua de previsão no art. 85, § 1o, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de liquidação de sentença
." (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 - PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
." (N.U 0008468-39.2015.8.11.0003 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

Por fim, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Veja-se:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte
”. ( RE 561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei).

Diante do exposto, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024